Tribunal: TCU
Processo: 029.333/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7809/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Márcio Percival Alves Pinto e José Roberto de Oliveira Martins, em face da inclusão de cláusula de êxito (Cláusula Terceira - da forma de pagamento, item "b") no contrato de prestação de serviços especializados de consultoria técnica, celebrado em 29/6/2009, entre a CaixaPar S/A e o Banco Fator S/A, procedimento em descordo com as disposições do § 1o, do art. 2o, da Lei 11.908/2009 e com os princípios da eficiência e da economicidade, previstos respectivamente nos art. 37 e 70 da Constituição Federal, dando-lhes quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 13), à Caixa Econômica Federal, à Unidade Gestora CEF/Depósitos Judiciais e Extrajudiciais e à Caixa Participações S.A. 1. Processo TC- Processo 029.333/2010-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Carlos Alonso Barbosa de Oliveira (XXX.127.068-XX); Edelcio de Oliveira (XXX.874.466-XX); Estilac Martins Rodrigues Xavier (XXX.684.120-XX); Ivan Domingues das Neves (XXX.745.602-XX); Jose Roberto de Oliveira Martins (XXX.693.441-XX); Leopoldo Araújo Rodrigues (XXX.902.471-XX); Luiz Philippe Peres Torelly (XXX.357.541-XX); Marcelo Terrazas (XXX.867.308-XX); Maria Fernanda Ramos Coelho (XXX.455.334-XX); Murilo Francisco Barella (XXX.876.658-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Caixa Participações S.A.; CEF Depósitos Judiciais e Extrajudiciais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.